Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-68.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003942-68.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 627.021.811-04 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO ATIVA À EPOCA DO SINISTRO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio. 2.
“
Havendo renovações sucessivas da apólice e, sendo cada renovação considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária
” (STJ – Quarta Turma - REsp 1.400.519 - RS (2013/0286144-0) - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 06/08/2015 – Publicado em DJ 07/08/2015). 3. Conforme o art. 86 do CPC “
se
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”, devendo a autora, portanto, arcar com parcela do ônus sucumbencialna medida em que sucumbiu nos pedidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003942-68.2018.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITÁU SEGUROS S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais
”(Proc. no 1003942-68.2018.8.11.0015), ajuizada contra a apelante por VANDA DO NASCIMENTO GONÇALVES, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora ao pagamento da verba indenizatória securitária no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), descrita no contrato de Id no. 12614319, observado o disposto no artigo 792 do CC, valor que deve ser corrigido pelo INPC desde a data da contratação, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ou seja, 07/06/2018, e, por fim, condenou a Seguradora/ré ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 58735513 - Pág. 6).

A Seguradora insiste em que restou amplamente demonstrada a preexistência da doença que vitimou o segurado, e a falta de informação quanto ao real estado de saúde dele, especialmente no que se refere à moléstia que o vitimou – câncer intestinal metastático -, comprova a má-fé que justifica a exclusão da indenização, pois, caso prestada essa informação, ela seguramente influenciaria a formação do contrato celebrado, quiçá impedindo a sua própria celebração; lado outro, sustenta que, se mantida a condenação, o termo inicial da correção monetária deve ser alterado para que recaia sobre a data do início do contrato vigente à época do falecimento do segurado, ou seja, quando da renovação do contrato, a saber, a data de 14.10.2016.

Discordada atribuição integral do ônus sucumbencial em seu integral desfavor, pois,
em verdade, como a parte autora não foi atendida em relação ao pedido de indenização por danos morais, deve, assim, arcar com a metade proporcional do ônus sucumbencial (CPC, art. 86).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afasta a condenação que lhe foi imposta, ou, se mantida, que a correção monetária incida a partir de 14.10.2016, com a devida redistribuição proporcional do ônus sucumbencial (cf. Id. no 58735515 - Pág. 11).

A autora ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 58735519).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora tacha o falecido Ademir Silva Calhau contratante de mendaz, desonesto e infrator legal (CC, art. 766), pois, no momento da formação do pacto teria ocultado ser portador de câncer intestinal metastático, omitindo-se propositadamente para engambelá-la e com isso lograr a celebração fraudulenta do contrato.

A tese da Seguradora não procede, pois, depois de estudar copiosamente sobretudo a prova documental, verifico que não existe base probatória mínima capaz de amparar a sustentação de que o segurado agiu de má-fé ao contratar o seguro.

Não há nada nos autos a corroborar a tese de que o segurado
Ademir Silva Calhau
tinha conhecimento de que estava acometido por câncer intestinal metastático em fase de evolução que fatalmente o vitimaria em pouco tempo logo após a celebração do contrato; na verdade, e pelo contrário, os extratos financeiros vinculados ao Id. no 12614459 a 12614469 revelam que o “
Itaú SegVid
” já era descontado desde meados de 2012 (quando da contratação originária), ou seja, muito tempo antes de o autor/apelado ter descoberto a doença, fato este que, segundo a apelante, ocorreu em 05.11.2013.

Ademais, ainda que o segurado tenha descoberto o câncer intestinal metastático em 05.11.2016, e realizado o aditamento do contrato posteriormente, tal circunstância, por si só, não é suficiente para eximir a ré do pagamento indenizatório, porque, para isso, seria necessário comprovar que o segurado tenha agido com réproba má-fé, praticando embuste ou dissimulação capaz de induzir a Seguradora em erro e, escondendo com eficiência o mal que já lhe acometia, obteve a contratação do seguro, o que não é o caso dos autos ou, ao menos, não restou indubitavelmente comprovado.

Ademais, quando da contratação do seguro, a apelante não investigou de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental do segurado, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em firmar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária pelos familiares é que concluiu que o segurado tinha omitido o mal que lhe teria subtraído a vida.

Na verdade, o segurado apenas subscreveu a documentação que lhe foi protocolar e solenemente apresentada pela Seguradora/ré, e depois seguiu seu caminho, cumprindo as obrigações contratuais que lhe competia observar.

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratuais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito.

Todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que o segurado tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência da doença de que há muito era portador, sobretudo que a enfermidade que o levou ao óbito já estava em estágio tão lamentavelmente avançado que intensos cuidados médicos/farmacêuticos não seriam suficientes para impedir o óbito, ocorrido, na verdade, um bom tempo depois da celebração inicial do seguro (meados de 2012); ou seja, não há respaldo probatório à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de um sinistro iminente e esperado.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pelo segurado, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional do segurado quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SEGURO. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a seguradora não pode recusar o pagamento da indenização securitária alegando que a doença é preexistente à contratação se não exigiu prévios exame clínicos do segurado.2. (...).3. (...).4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.782/SP - Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julg. em 06/05/2014 - DJe 12/05/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE.1.- A doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado como negativa para prestar a cobertura securitária, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé.2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1358243/PB - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 19/11/2013 - DJe 06/12/2013)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. 1. Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença pré-existente. Precedentes específicos. 2. Agravo Regimental Desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1186876/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 14/08/2012 -DJe 20/08/2012)

No tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária, a r. sentença não merece reparo, eis que o fixou na data da contratação, e, considerando que no contrato de seguro a cada renovação o capital segurado é atualizado, conta-se a data da última renovação do contrato de seguro, sendo esta medida da mais lídima justiça.

Eis a jurisdição:

(...)
No presente caso, havendo renovações sucessivas da apólice e, sendo cada renovação considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária. Dessa forma, encontrando -se o acórdão recorrido em consonância com a orientação desta Corte, não há o que se reformar, esbarrando o presente recurso no óbice da Súmula 83/STJ
. Em face do exposto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial. Publique - se. Intimem -se.” (STJ –Quarta Turma - REsp 1.400.519 - RS (2013/0286144-0) - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 06/08/2015 – Publicado em DJ 07/08/2015)
.

Quanto a distribuição do ônus sucumbencial, admito que, neste ponto, a sentença merece reparo, eis que, em atenção a regra do art. 86 do CPC
(“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”), e considerando que, além do pedido de indenização do seguro de vida, a autora pleiteou indenização por danos morais, pleito este repudiado pela sentença, que, assim, julgou o pedido global apenas parcialmente procedente, deve arcar com metade do ônus sucumbencial (custas e honorários), juntamente com a Seguradora/ré.

À vista do exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, inclusive os honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da condenação.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020